Tribunal: TJSP
Processo: 1036833-28.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Embargos de declaração. Divergência no valor apontado para a indenização por dano moral. Contradição verificada e sanada. Embargos acolhidos nesse ponto. No mais, ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos da corré

Ementa:
Embargos de declaração. Divergência no valor apontado para a indenização por dano moral. Contradição verificada e sanada. Embargos acolhidos nesse ponto. No mais, ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos da corré Nobreville acolhidos. Embargos da corré SP-45 Empreendimentos Imobiliários acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036833-28.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., são
embargados SCOPEL SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
TATIANE APARECIDA BELOTTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1036833-28.2017.8.26.0576/50001 - vap
2
VOTO N o: 35.888
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1036833-28.2017.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE:
NOBREVILLE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGDOS:
SCOPEL
SP-45
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E TATIANE APARECIDA BELOTTI
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
Embargos de declaração. Divergência no valor
apontado para a indenização por dano moral.
Contradição verificada e sanada. Embargos acolhidos
nesse
ponto.
No
mais,
ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica
declarado para fins de prequestionamento. Acórdão
que indicou claramente os motivos que alicerçam a
conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos
da corré Nobreville acolhidos. Embargos da corré
SP-45 Empreendimentos Imobiliários acolhidos em
parte.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 428/434, de minha relatoria, pelo qual não foi
conhecido o recurso adesivo da corré SP-45 Empreendimento Imobiliários
e pelo qual negado provimento à apelação da corré Nobreville e dado
provimento à da autora.
Embarga
a
corré
SP-45
Empreendimentos Imobiliários Ltda. aduzindo a configuração de
contradição no que concerne ao valor da condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, uma vez que a quantia apontada no
dispositivo difere da constante na fundamentação. Ainda aponta a
ocorrência de obscuridade no que concerne à multa fixada, pois não foi
especificado como se chegou ao valor de R$ 15.000,00. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1036833-28.2017.8.26.0576/50001 - vap
3
cláusula que prevê a multa em desfavor do consumidor prevê o percentual
de 2% sobre o valor da parcela inadimplida, de sorte que o mesmo deveria
ser aplicado sobre o percentual pago pelo comprador, valor este de apenas
R$ 24.028,78.
Também embarga a corré Nobreville,
sustentando também que há contradição entre os valores da indenização
por dano moral constantes do dispositivo e da fundamentação.
É o relatório.
Realmente, o julgado padece de
contradição em razão de erro material de digitação, uma vez que o valor da
indenização por dano moral foi apontado como sendo de R$ 15.000,00 na
fundamentação (fls. 433), enquanto o dispositivo aludiu à mesma
indenização apontando a quantia de R$ 20.000,00 (fls. 434).
Nesse cenário, os embargos devem
ser acolhidos para esclarecer que o valor prevalente é aquele mencionado
logo após as razões de arbitramento constantes na fundamentação, qual
seja, o de R$ 15.000,00.
No mais, conheço dos embargos de
declaração,
eis
que
oferecidos
tempestivamente,
mas
nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
outra obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica
aqui expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Com efeito, não prospera a alegação
de que não houve explicação para o arbitramento do valor da multa
aplicada às rés. Constou expressamente do v. acórdão que, “tendo por base
os encargos moratório previstos ao consumidor (fls. 29, Cláusula 5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1036833-28.2017.8.26.0576/50001 - vap
4
arbitro a multa em R$ 15.000,00, aí já inclusos os correspondentes
valores aos juros e multa proporcionais ao tempo do inadimplemento,
além do ressarcimento à autora pelos dispêndios judiciais que se fizeram
necessários” [grifos não originais] (fls. 433/434). É o que basta para que
seja possível identificar os elementos que levaram à quantificação da multa
em R$ 15.000,00. Eventual discordância com esses critérios deve ser
deduzida por meio dos instrumentos processuais próprios, uma vez que
extrapola a estreita via dos embargos.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1036833-28.2017.8.26.0576/50001 - vap
5
Não bastasse isso, conforme o teor do
art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados”.
Diante
do
exposto,
acolho
os
embargos de declaração da corré Nobreville e acolho em parte os da corré
SP-45 Empreendimentos Imobiliários, com efeitos modificativos, para
sanar a contradição verificada.
CESAR LACERDA
Relator